Tribunal: TJMT
Processo: 0009227-82.2017.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009227-82.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERLINDO OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 077.634.841-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE LANÇAMENTOS DE MULTAS E IPVA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPRIEDADE NUNCA EXERCIDA – DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS - DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO COM CONSEQUENTE RETORNO AO PROPRIETÁRIO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ausência de citação do proprietário anterior que, em decorrência da declaração de inexistência de registro terá o veículo novamente registrado em seu nome, constitui causa para comparecimento aos autos como litisconsórcio passivo necessário, o que importa em nulidade da sentença visto que a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2.

Sentença anulada.

3.

Devolução dos autos ao juízo originário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de registro c.c. indenização por danos morais
distribuída por ERLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“a) DECLARAR inexistente o registro de transferência da motocicleta descrita na exordial para o nome do autor e a exclusão de todas as infrações e demais débitos relacionadas à ERLINDO OLIVEIRA DOS ANJOS, proveniente de tal bem; b) CONDENAR o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/09), ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC”
.

Em suas razões, em síntese, sustenta que não há provas de que o veículo nunca tenha sido de propriedade do apelado (i); não foram tomadas providências para incluir na lide terceiro interessado (antigo proprietário do veículo que terá o retorno dos documentos para seu nome) (ii); necessidade de reconhecer que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade (iii); responsabilidade do apelado pelos débitos de multas, licenciamento e IPVA (iv); inviabilidade de abdicação
ex tunc
da propriedade do bem em razão do bem se o traslado desse domínio não se determina no plano subjetivo, não podendo permanecer sem indicação do proprietário ou cadastrar terceiro que não participou da lide (v); ausência de dano moral indenizável (vi).

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, de forma alternativa, a redução do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 96552478, pg. 120/134).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer em razão da ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (art. 178, CPC), consoante id. 99230462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do apelo.

Como se disse, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de registro c.c. indenização por danos morais
distribuída por ERLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) DECLARAR inexistente o registro de transferência da motocicleta descrita na exordial para o nome do autor e a exclusão de todas as infrações e demais débitos relacionadas à ERLINDO OLIVEIRA DOS ANJOS, proveniente de tal bem;

b) CONDENAR o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/09), ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC”
.

Pois bem. Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito do apelado em ter reconhecido a ausência de vínculo com o veículo/motocicleta que gerou diversos débitos a título de IPVA, licenciamento e multas, ao que argumenta que jamais foi proprietário do referido bem móvel.

Ao exame da preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que se faz necessário a citação do antigo proprietário, Acelino Alves de Oliveira, nos termos do artigo 114 do CPC/15.

Conforme os documentos trazidos na inicial, certifica-se que consta do extrato do veículo motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, vermelha, ano 2002/2002, placa JZL5569, que o veículo teria sido adquirido pelo apelado em 27/12/2009, com informação de que o proprietário anterior seria o Sr. Acelino Alves de Oliveira.

O apelado, como se disse, assevera que jamais foi proprietário do veículo e buscou resolução administrativa, momento em que foi informado de que os documentos com informação de transferência haviam sido descartados e não mais constavam do arquivo.

O juízo
a quo
, em sua fundamentação, reconheceu a responsabilidade do apelante pelos eventos, ao que não foram apresentados documentos aptos a comprar que o descarte seguiu as determinações legais e, mediante a ausência de desconstituição das alegações autorais, houve declaração de inexistência de registro, além da condenação em danos morais.

Ocorre que, é certo que mediante a declaração de inexistência de registro o bem voltará para a titularidade do proprietário anterior, Sr. Acelino, o qual não é parte integrante da presente lide.

Por essas premissas, resta configurado que a lide repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, pelo que se faz necessário proceder à citação deste, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que estas serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à primeira instância para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil. Em consequência, julgo prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Juiz
-
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022